Tribunal: TJSP
Processo: 0010267-10.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010267-10.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILIAN
SANTOS BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010267-10.2020.8.26.0041 -Voto no 27.866
2
VOTO no 27.866
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010267-10.2020.8.26.0041
COMARCA: São Paulo DEECRIM da 1a RAJ
Agravante: WILIAN SANTOS BARBOSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu a
falta grave cometida pelo sentenciado
Pretensão de
absolvição e, subsidiariamente, desclassificação para
infração média, afastamento da interrupção do lapso para
progressão e redução da perda dos dias remidos para o
mínimo legal
Falta disciplinar de natureza grave
configurada Comprovação por meio de procedimento
investigatório
regularmente
efetuado

Uma
vez
configurada a infração grave, de rigor a imposição das
suas consequências jurídicas: perda dos dias remidos (art.
127 da LEP) e a interrupção do prazo para a progressão
carcerária
Súmula 534 do C. Superior Tribunal de
Justiça Perda de parte dos dias remidos em sua fração
máxima Decisão fundamentada Análise da quantidade
de dias remidos a serem perdidos que leva em
consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WILIAN SANTOS BARBOSA contra a r. decisão de fls.
41/43, que, em razão do reconhecimento da prática de infração
disciplinar de natureza grave ocorrida aos 21.05.2020, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010267-10.2020.8.26.0041 -Voto no 27.866
3
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como determinou a
interrupção do lapso para progressão de regime.
Pretende o agravante, síntese, a absolvição pela
atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta
média. Arremata com pleito de redução da perda dos dias remidos para o
mínimo legal, bem como o afastamento da interrupção do lapso para
progressão (fls. 01/05).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 47/50) e mantida a
decisão (fls. 51), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 60/62).
É o relatório.
Apesar dos argumentos defensivos, o presente recurso
não merece provimento.
Com efeito, foi apurado que o sentenciado, aos
21.05.2020, desrespeitou funcionário do estabelecimento prisional, o
que caracteriza falta grave nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
Apesar da versão exculpatória apresentada pelo
recorrente (fls. 24), os agentes de segurança penitenciária declararam
que, no dia dos fatos, após ter sido feita a vistoria no vaso sanitário
solicitada e constatado que ele funcionava sem problemas, o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010267-10.2020.8.26.0041 -Voto no 27.866
4
respondeu a eles: “Não é assim não, senhor, vai tomar no cu, seu folgado,
filho da puta. Respeita 'nóis', aqui é o crime, aqui é o comando” (fls. 22/23
sic).
Ressalte-se que as declarações dos funcionários da
penitenciária não podem ser invalidadas, já que são dotados de fé
pública e não tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de
forma indevida.
Pelos elementos carreados aos autos, apesar dos
argumentos trazidos pelo agravante, a falta grave de desrespeito há de
ser considerada, como bem o fez o MM. Juízo a quo, não havendo se
falar em atipicidade pela falta de dolo, porque evidenciado pelas
palavras proferidas, com nítido intuito de ofender aos agentes de
segurança penitenciária.
Uma vez caracterizada a falta grave, de rigor a
imposição das suas consequências jurídicas: perda dos dias remidos (art.
127 da LEP) e a interrupção do prazo para a progressão carcerária,
Esta, aliás, não pode ser afastada, porque se acordo
com os termos da Súmula 534 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”.
No tocante à quantidade de dias remidos a serem
perdidos, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010267-10.2020.8.26.0041 -Voto no 27.866
5
e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo
de prisão (art. 57 da LEP).
In casu, analisando tais circunstâncias, bem entendeu o
magistrado a quo pela perda dos dias remidos em patamar justo, 1/3 (um
terço), não havendo se falar em redução, notadamente pela extrema
gravidade dos fatos tratados nos autos. A penalidade foi aplicada com
critério e não merece reparos.
Em face do exposto, reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave, e bem fundamentada a decisão do juízo a quo, inviável a
absolvição, ou mesmo a redução da perda dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator